Tribunal: TCU
Processo: 038.222/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1831/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.222/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedita Aparecida Prado Novello (XXX.304.278-XX); Celso Apolonio (XXX.163.268-XX); Ivana Tironi Guerreiro (XXX.354.398-XX); Jose Marcos Francisco Abrahao (XXX.336.258-XX); Leonice Soares (XXX.896.158-XX); Marli Celia Bittencourt Pereira de Oliveira (XXX.164.238-XX); Marli Villani Peres (XXX.595.678-XX); Mauricio Pereira Osorio (XXX.038.748-XX); Mayumy Zukeran (XXX.639.848-XX); Silvana Aparecida Silveira Rola Montilha (XXX.846.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.